Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-15.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008231-15.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA BENEDITA DE CAMPOS - CPF: 039.689.831-90 (APELANTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), M. V. D. C. P. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – TESE DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO SUPERIOR A QUATRO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –

FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da empresa requerida.

A quantificação dos danos morais não pode representar condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008231-15.2020.8.11.0002

APELANTE: M. V. D. C. P, REPRESENTADO POR SUA GENITORA EVA BENEDITO DE CAMPOS

APELADA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M. V. D. C. P,
representado por sua genitora
EVA BENEDITO DE CAMPOS
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anfee Souza,

lançada nos autos da ação de indenização por danos morais nº
1008231-15.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, consignou que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

Inconformado, o apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Aduz em suas razões que “
a característica fundamental do dano moral é ser inavaliável, o que faz com que a indenização respectiva não tenha sentido ressarcitório, mas apenas compensatório, de forma tal que crie situação paralela de satisfação a quem o sofre, minorando-lhe, em consequência a dor sentida” (sic).

Assevera que
“para a justeza indenizatória, todas as circunstâncias do fato devem ser sopesadas, pois a angústia, dor e o sofrimento que o recorrente passou e que vem passando desde a data do fato até hoje pelo estado em que se encontra e por tudo que passou até hoje e ainda vai passar pelo restante de sua vida, é imensurável (sic).

Portanto, argumenta que
“a recorrida deverá ser condenada ao pagamento de indenização por abalo moral, cuja fixação ficará a critério de Vossa Excelência” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que os juros fluam a partir do evento danoso, pois se trata de ilícito extracontratual (Id. 199305783).

A apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, pugnando, ao final, pela majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11 do CPC (Id. 199305788).

A procuradoria de Justiça, na lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller,
manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 200197161.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 199669172)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão a recorrente, porquanto não demonstrados os requisitos para a concessão do pleito.

Cinge-se a questão verificar se a pretensão de indenização por danos morais, ancoradas no atraso de voo contratado, enseja reparação por danos morais.

In
fere-se dos autos
que o autor/apelante ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor da requerida/apelada, alegando, em síntese, que comprou passagens aéreas da apelada, com previsão de saída de Cuiabá às 18h40 do dia 08/08/2019 e chegada às 22h00 ao aeroporto de Guarulhos e saída de Guarulhos às 22h55 e chegada às 01h50 em Maceió/AL. No entanto, afirma que houve um atraso na saída de Guarulhos, que acar
retou que a chegada em Maceió fosse somente às 06h10 do dia 09/08/2019, havendo um atraso de quatro horas e vinte minutos, razão pela qual propôs a presente ação pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$15.000,00), em razão do atraso do voo.

A parte requerida devidamente citada apresentou contestação, alegando preliminarmente a necessária retificação do polo passivo e a ausência de pretensão resistida. No mérito, afirma que o atraso decorreu necessidade de se realizar a manutenção da aeronave, e foi verificada momentos antes da decolagem da aeronave, e ainda prestou assistência a todos os passageiros inclusive à parte requerente, inexistindo o dever de indenizar, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

Sobreveio sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que o atraso de quatro horas e vinte minutos não enseja a indenização por danos morais, mas apenas acarretou mero aborrecimento ao autor e condenou
o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC

Inconformado, o autor/apelante sustenta que há dano moral a ser indenizado, uma vez que o atraso superior a quatro horas, acarreta abalo que ultrapassa o mero aborrecimento, devendo a sentença ser reformada para condenar a apelada ao pagamento de indenização em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos, decorrentes da má prestação de seus serviços.

No caso em testilha, a empresa de transporte é conhecedora dos empecilhos que podem obstar a prestação dos serviços e deve sempre agir com cautela no momento da venda dos bilhetes, sem extrapolar a disponibilidade de aeronaves e a possibilidade de cumprimento do seu dever, sem o cancelamento ou atraso reiterado de voos.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente de atraso de voo por “motivos técnicos operacionais”, que, aliás, sequer estão comprovados nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.
Apesar da tese de que não concorreu para o atraso do voo, que teria ocorrido em decorrência do alto índice de tráfego aéreo no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora
. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que outros familiares da autora (menor de idade), individualmente, ajuizaram ações relativamente ao mesmo evento e receberam indenizações que somam o importe inicial de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ainda, que a requerida disponibilizou reacomodação para a família e, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AC: 10171650520218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, ora apelante, nos termos do art. 14, caput, do CDC, haja vista que o autor/apelante chegou no destino com mais de quatro horas de atraso, mais precisamente, quatro horas e vinte minutos.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL –
ATRASO DE VOO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
– REDUÇÃO DO QUANTUM – NECESSIDADE – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de
tempo superior a quatro horas
como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima”.
(N.U 1008815-94.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que merece ser fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito ao princípio da razoabilidade e aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, por se tratar de responsabilidade contratual, invertendo, por consequência, os honorários sucumbenciais que deverão incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024